Tribunal: TJMT
Processo: 1014825-46.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014825-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO - CPF: 941.551.001-34 (INTERESSADO), FRANCISCO JOSE MESQUITA SILVA NETO - CPF: 059.491.051-09 (INTERESSADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (INTERESSADO), INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (INTERESSADO), LEONARDO DIAS SANTOS - CPF: 049.434.561-62 (INTERESSADO), ROMARIO PEREIRA VIEIRA - CPF: 039.472.291-43 (INTERESSADO), TASSIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 041.856.691-78 (INTERESSADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (IMPETRANTE), FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 018.630.781-00 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REQUERIMENTO DO
PARQUET
PARA A REGRESSÃO CAUTELAR – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OBJETIVA, IMINENTE E PLAUSÍVEL DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL – PEDIDO MINISTERIAL CUJA ANÁLISE FOI POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JÁ AGENDADA –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
preventivo somente é admitido diante da existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de modo que, mera hipótese acerca da possibilidade de ser recolhido ao cárcere, sem a presença de atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao seu
ius libertatis
, torna manifestamente incabível o pedido de expedição do salvo-conduto.

Assim, é deveras abstrato o argumento de que o paciente pode vir a ser recolhido ao cárcere, tão somente porque há pleito ministerial para sua regressão cautelar; notadamente quando o d. juízo
a quo
postergou a análise do pleito para depois da realização da audiência de justificação.

IMPETRANTE:

WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES

PACIENTE:

FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

preventivo
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, no qual tramita o
Executivo de Pena n.º 2000058-77.2020.8.11.0036
, e que o d. representante do
Parquet
de primeira instância manifestou-se desfavorável ao pleito defensivo de progressão de regime, mesmo oportunidade em que
pugnou pela regressão cautelar do reeducando
, diante do aparente descumprimento das condições assinaladas para seu monitoramento eletrônico enquanto estava submetido ao regime semiaberto.

Em síntese, alega o impetrante que
“há risco concreto em cerceio a liberdade ambulatorial do ora Paciente”

sic
, uma vez a manifestação ministerial é no sentido de ser determinada a regressão cautelar do paciente, havendo ainda expressão menção à expedição de mandado de prisão.

Nesse contexto, ressalta, em linhas gerais, que o paciente não está foragido e sua liberdade não apresentaria qualquer risco. A isto alia o fato de que existiriam justificativas plausíveis envolvendo as circunstâncias que o
Parquet
reputa como falta grave, conferindo destaque ao fato da atividade laboral do reeducando ser comumente exercida e fazendas e sítios nas redondezas daquela localidade; o que, em seu entender, afastaria a necessidade da regressão de regime.

Assim, requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da presente ação constitucional, para que seja expedido
salvo-conduto
em favor do paciente,
garantindo-lhe que não seja regredido cautelarmente
, permanecendo livre até a realização da audiência de justificação, ou ainda
“determinando o imediato recolhimento do mandado de prisão se estiver sido expedido” sic;
medida a ser confirmada por ocasião do julgamento do mérito.

O
writ
foi instruído com a documentação acostada no ID 173384199 ao ID 173385652.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 173884662) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 174316688.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela

denegação da ordem
(ID 174684696).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, atentando-se a diligente Secretaria Criminal Unificada às providências para a
intimação do d. causídico
, uma vez manifestado na impetração o interesse de realizar

sustentação oral
.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, ressalto que o
habeas corpus
preventivo
é admitido nas hipóteses de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao
ius libertatis
do sujeito, visando prevenir a sua materialização, mediante a prolação de ordem judicial impeditiva do constrangimento, que se chama salvo-conduto.

À vista disso, para a admissão do processamento da ordem constitucional preventiva, indispensável a prova pré-constituída dos atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao direito ambulatorial do paciente, porquanto insuficientes meras indicações hipotéticas acerca da possibilidade de vir a ser recolhido ao cárcere provisório.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

No caso em apreço, analisada a documentação acostado pelo d. impetrante e das informações trazidas pelo d. juízo
a quo,
aliados aos dados disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, tem-se o ora paciente
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
nos autos do PEP n.º 2000058-77.2020.8.11.0036 (SEEU), cumpre a reprimenda de
09 (noves) anos

de reclusão, decorrente de uma condenação definitiva pelo crime de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O d. juízo
a quo
informou que, em 12/09/2021, foi concedida ao reeducando a progressão ao regime semiaberto, condicionado ao uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, sendo que, com a remessa o executivo de pena à comarca de Guiratinga/MT, em 19/05/2022 o recuperando novamente fora intimado das condições impostas ao cumprimento de pena em regime semiaberto.

Em 06/06/2022 aquele juízo fora informado acerca da desativação da tornozeleira, razão pela qual, na sequência, o
Parquet
pugnou, num primeiro momento, pela regressão cautelar do paciente; contudo, sobrevindo notícia, em 21/07/2022, da regularização do monitoramento eletrônico, o representante ministerial pugnou pela desconsideração do mencionado pedido.

Por fim, com a juntada de novo oficio do Setor de Monitoramento, dando conta de sucessivos informes de descumprimento das condições relacionadas ao monitoramento eletrônico, em
27/06/2023
sobreveio novo pedido ministerial de regressão cautelar do ora paciente, o que, no entender do d. impetrante, demonstra estar o beneficiário deste
writ
na iminência de ter sua liberdade cerceada, a tornar de rigor a concessão da ordem.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, a despeito do temor apresentado pelo d. causídico, consoante noticiado pelo d. Juízo da Comarca de Guiratinga/MT em seus informes, até o presente momento,
somente foi designada audiência de justificação
, agendada para o dia
“20/09/2022” sic
ID 174316688, aparentando existir apenas equívoco quanto ao ano de referência.

No mais, em consulta ao andamento virtual do executivo de pena, consultei que, em
03/07/2023,
do teor da mencionada decisão
restou postergada, expressamente, tanto a análise do pedido defensivo de remissão de dias quanto do pleito de regressão cautelar
, ao que se seguiu à expedição de intimação do reeducando para comparecer no ato; sendo este, inclusive, o último andamento relevante do feito correlato.

Logo, na hipótese em apreço inexiste ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do favorecido nessa ordem pois, do que se observa do feito,
subsiste mero
requerimento da i. acusação pela regressão cautelar do paciente
; de modo que as considerações acerca da possiblidade do paciente ser recolhido ao cárcere de forma cautelar, além de retratar pleito cuja análise fora postergada pelo d. juízo de origem,
não passam de mera especulação da i. Defesa sem qualquer razão de ser
, máxime quando o próprio impetrante menciona haver justificativa plausível, que poderá ser oportunamente apresentada.

Não se desconhece, outrossim, que, somente depois de ultrapassado o conhecimento daquele juízo singular, entendendo, ou não, pela pertinência das justificativas eventualmente apresentadas pela defesa é que decidirá se houve, efetivamente, o descumprimento
de qualquer das condições que lhe foram impostas em audiência admonitória para a execução da sanção na forma regimental mais branda, para só então exarar juízo motivado acerca da medida mais adequada à hipótese,
que pode ser [ou não] a temida regressão de regime
, nos termos do art. 118, inc. I e art. 146-C, parágrafo único, todos da Lei de Execuções Penais.

Além do mais, não há como desconsiderar que na hipótese em voga,
até o momento, a i. Defesa não aventou eventual inconformismo perante o d. magistrado das execuções penais, por meio do meio de impugnação legalmente previsto
; valendo ressaltar, uma vez mais, que
inexiste
ordem prisional expedida em face do ora paciente
.

Com isso, resta claro que o simples temor do impetrante de que o beneficiário nesse remédio heroico possa, em algum momento futuro e incerto, ser recolhido ao cárcere é insuficiente para revelar o perigo concreto de coação ilegal em seu direito ambulatorial,
o que torna o pedido da hipótese versada manifestamente incabível
, visto que o
habeas corpus
preventivo tem lugar “
sempre que alguém se achar ameaçado
”, ou seja, na iminência “
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
” (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do Código de Processo Penal).

Nesse sentido, a propósito, há entendimento do c.
STJ
,
ex vi
do julgamento do
AgRg no HC 617.836/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 27/11/2020
, bem como, não discrepa o posicionamento adotado pela jurisprudência desse eg.
Sodalício
:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – CRIME DE ESTUPRO -

PEDIDO DE CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA À LIBERDADE DO PACIENTE – MERA PRESUNÇÃO
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

O simples temor em ter ceifada a liberdade do paciente não é apto a ensejar a concessão de salvo conduto, o qual exige uma demonstração concreta da ameaça alegada.

Este Tribunal de Justiça não pode impedir que o juiz da causa eventualmente decrete uma das modalidades de prisão cautelar, se houver motivos autorizadores, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
“Esta Suprema Corte firmou compreensão no sentido da impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa (HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009).”

(TJMT – N.U 1018155-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

– destaquei.

Portanto, não sendo possível inferir a existência de fundado receio de que o increpado sofra restrição ilegal em seu direito de ir e vir pela autoridade coatora, a concessão do salvo-conduto importaria em presunção da prática de ato ilegal por parte do d. magistrado singular sem maiores subsídios, de modo que, num juízo preliminar, estar-se-ia reputando manifestamente ilegal eventual e futura prisão cautelar que pudesse ser decretada em desfavor do paciente, sem qualquer suporte concreto, o que é absolutamente inadmissível.

Feitas tais considerações, e
inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela estreita via eleita, está fadado ao insucesso o presente remédio heroico.

2.

Conclusão:

Por tudo o que foi exposto
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
preventivo impetrado em favor do paciente
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
porquanto não constata a existência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023